Tribunal: STF
Processo: HC 54072
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS: ACÓRDÃO QUE, ANULANDO O PROCESSO DESDE AS RAZOES
FINAIS, NÃO MANDA POR EM LIBERDADE O RÉU, PRESO EM FLAGRANTE. -
ALEGADO RETARDAMENTO NA MARCHA DA AÇÃO PENAL. - RETARDAMENTO
DECORRENTE DE RECURSO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO RÉU.
PEDIDO INDEFERIDO.